Tribunal: STF
Processo: RE 1208299
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR EFETIVADO PELA LEI 100/07 E POSTERIORMENTE DESLIGADO EM VIRTUDE DA ADI 4876/STF. DIREITO DE CONVERSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 19).
    2. A recorrente alega contrariados o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.
    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, julgando-se procedentes os pedidos para que o réu seja condenado ao pagamento em pecúnia do saldo remanescente de férias prêmio, o qual não foi usufruído pela parte autora em virtude de seu desligamento dos quadros do Estado de Minas Gerais devido à decisão proferida por esta corte na ADI - 4876, à razão de três meses de benefício para cada cinco anos de serviços prestados, desde a data de sua primeira designação, tudo conforme ARE 721.001 RG/RJ de 28.02.2013, com decisão do STF em sede de repercussão geral” (fl. 16, e-doc. 22).
    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal Federal assentou que a contratação nula de servidores públicos não dá direito à percepção de férias-prêmio pagas em pecúnia. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.082.403-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2018).
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 705.140, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 5.11.2014).
    Confira-se também a decisão monocrática transitada em julgado proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, no ARE n. 1.094.571, DJe 19.2.2018.
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora